Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de dois requisitos para sua concessão, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Estes requisitos autorizadores são cumulativos entre si.
2. No caso de alegação da ocorrência de fraude em operações bancárias, a análise do pedido de suspensão do pagamento demanda maior investigação no decorrer da instrução processual, o que somente é possível após a formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal.
3. Negou-se provimento ao recurso.